Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-28.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO â EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA AFASTADA. Depoimento das testemunhas e da vÃtima dotados de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidÃªncias em sentido contrÃ¡rio. Restou comprovado nos autos a participaÃ§Ã£o ativa do ora recorrente no cometimento do crime, inclusive com divisÃ£o de tarefas, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ que se falar em aplicaÃ§Ã£o da minorante de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia. Somente se reconhece a participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando efetivamente evidenciada a contribuiÃ§Ã£o insignificante ou mÃnima do partÃcipe na realizaÃ§Ã£o do intento delituoso. Materialidade e autoria do delito devidamente comprovadas. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00000492820178140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU (ADVOGADO: WALDE WILDE NUNES DE M ATOS JUNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. Depoimento das testemunhas e da vítima dotados de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Restou comprovado nos autos a participação ativa do ora recorrente no cometimento do crime, inclusive com divisão de tarefas, razão pela qual não há que se falar em aplicação da minorante de participação de menor importância. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Materialidade e autoria do delito devidamente comprovadas. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00000492820178140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU (ADVOGADO: WALDE WILDE NUNES DE M ATOS JUNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos 6 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 01/01/2017, por volta das 15h, em plena via pública, nas imediações da Rua Costa e Silva, bairro do Mararu, nesta cidade, os denunciados EDUAN FERREIRA ABREU e CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraíram a motocicleta HONDA (...), licenciada em nome de Paulo da Silva Sousa, aquela ocasião conduzida pela vítima DACIEL SOUSA DOS SANTOS. Extrai-se dos autos que a vítima DACIEL SOUSA DOS SANTOS conduzia a motocicleta pelo bairro quando um automóvel VW GOL, cor vermelho, de propriedade do primeiro denunciado CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU, encostou no veículo conduzido pela vítima, o qual logo pensou tratar-se de um assalto. Ato contínuo, a vítima empreendeu fuga contudo, mais adiante, resolveu parar e alertar seus sobrinhos que vinham logo atrás, em outra motocicleta. Neste momento o carona do veículo desceu e, de porte de uma arma de fogo não identificada, anunciou o assalto (...). A vítima conseguiu retomar a fuga porém, alguns metros à frente, desequilibrou-se e caiu. Nesse momento, enquanto as vítimas estavam ao solo, EDUAN FERREIRA ABREU (...), desceu e ao perceber que a motocicleta estava com a chave de ignição no contato, apanhou o veículo e fugiu. Ao pedir ajuda em um estabelecimento comercial, naquela localidade, tomou conhecimento que o veículo vermelho marca modelo VW GOL havia sido identificado por um senhor que presenciou os fatos e anotou a placa
. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 30 de janeiro de 2017, fl. 14.

O Apelante argúi a preliminar de impossibilidade de inflingir sua responsabilidade penal diante de sua participação de menor importância. Aduz que não realizou elementos do tipo penal que lhe é imputado, eis que o delito foi praticado exclusivamente pelo có-réu EDUAN. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas. Informa que não concorreu para a prática delitiva, mas apenas acompanhava o real executor do delito quando do início de sua execução. Alega que sua participação, se houve, foi de menor importância, eis que não auxiliou na execução do delito de forma efetiva. Acrescenta que as circunstâncias judiciais foram analisadas erroneamente. Requer a desclassificação para o delito previsto no art. 157, caput, do CP, bem como a minoração da pena, fixando-a em patamar justo e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Contrarrazões às fls. 113-122.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00000492820178140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU (ADVOGADO: WALDE WILDE NUNES DE M ATOS JUNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CLAUDINE DE JESUS MARTINS ABREU em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos 6 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Alega que sua participação, se houve, foi de menor importância, eis que não auxiliou na execução do delito de forma efetiva. Acrescenta que as circunstâncias judiciais foram analisadas erroneamente. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 157, caput, do CP, bem como a minoração da pena, fixando-a em patamar justo e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante dos documentos de fl. 27 - apenso, fls. 123-125 - perícia, e de fls. 128-131, bem como diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A vítima Daciel Sousa dos Santos afirmou em juízo, mídia de fl. 63, que: ¿
estava na moto com sua esposa e ao passarem por um carro o acusado Eduan deu um tapa em seu braço para que caísse da moto e mais a frente pararam o carro para anunciar o assalto; que conseguiu fugir dos acusados em direção ao bairro Mararú, que caiu da moto e sua mulher machucou a perna; que foi socorrido por um homem que passava em seu carro no local; que entraram no carro, os acusados se aproximaram e começaram a bater na traseira do carro em que ele estava; que EDUAN os alcançou e mandou parar o carro e apontou a arma; que EDUAN o ameaçou de morte juntamente com o condutor do veículo que prestou socorro; que o acusado falou que queria a moto e foi embora nela; que ligou para a polícia; que horas depois os acusados foram presos em um bar na Jaderlândia; que os reconheceu na delegacia; que recuperou sua moto
; (...).¿

A testemunha Marília da Silva Lima relatou que: ¿
Estava na moto com seu marido e foram surpreendidos pelos acusados que estavam em um carro; que o acusado EDUAN estava armado, bateu no braço de seu marido e anunciou o assalto; que caiu da moto e veio um carro e os socorreu; que saíram do local e EDUAN pegou a moto que ficou jogada no local; que horas depois os acusados foram presos; que reconheceu os acusados; que eles os ameaçaram de morte na delegacia. (...)
.¿

A testemunha Claudiane Vanessa Figueiredo afirmou que:
¿(...) viu o momento em que o carro dos acusados vinha em alta velocidade; que estavam em atitude suspeita; que viu o momento em que as vítimas caíram da moto e EDUAN desceu do carro; que EDUAN chegou a lhe apontar a arma; que viu quando o outro carro prestou socorro às vítimas; que EDUAN se apoderou da moto; que viu o pai do acusado dirigindo o veículo. (.
..)¿

Os acusados negaram a autoria delitiva, porém sua versão não encontra guarida nas provas colacionadas aos autos. Desta forma, tenho como comprovadas a autoria e materialidade do delito consubstanciado no art. 157, § 2º, I e II, do CP, eis que é indubitável o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, pelo que afasto a pretensão absolutória do recorrente, bem como a pretensão de desclassificação para roubo simples, art. 157, caput, do CP.

Ressalto que as declarações da vítima possuem relevante valor probatório, eis que não se vislumbra nos autos qualquer intenção de incriminar um inocente, mas tão somente de narrar a atuação ilícita, relatando os fatos da forma como ocorreram. Logo, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿Inexistindo nos autos qualquer circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. (...) (TJRJ AC 2008.050.07527 3ª C. Relª. Desª. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ HC 200901486254). (destaquei)

Quanto à alegação de participação de menor importância, merece ser rechaçada. Alega o recorrente que não auxiliou na execução do delito de forma efetiva. Entretanto, no depoimento das vítimas estas afirmaram que o Apelante participou do delito em comento, dirigindo o veículo ao lado de EDUAN.

Assim dispõe o art. 29 do CP: ¿
Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.¿

O ora recorrente participou ativamente do delito, concorrendo para o resultado. Ressalto que na execução do roubo, houve a divisão de tarefas, pois um empunhou a arma e anunciou o assalto e outro dirigiu o veículo. Ademais, somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Ocorre que, pelo contexto probatório, o envolvimento do ora recorrente no delito não se mostrou de pouca relevância. Sendo assim, afasto a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, restando evidente nos autos ter havido o concurso de agentes nos termos do disposto no art. 29 do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Aduz o recorrente que as circunstâncias judiciais foram analisadas erroneamente.

Vejamos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 5 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias multa, considerando como circunstâncias negativas a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime. Mantenho a culpabilidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado. Quanto à personalidade, deixo de valorá-la, eis que inexiste nos autos elemento plausível para sua aferição, pois tal circunstância somente pode ser valorada a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada. Tenho ainda que que as consequências do delito devem ser valoradas negativamente, uma vez que a motocicleta da vítima ao ser recuperada, estava sem placa e sem para-brisa, com riscos e com o selo rasgado, conforme afirmou a vítima em seu depoimento em juízo e comprova a perícia de fl. 123. Desta forma, mantenho a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias multa, diante da existência de três circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista nos incisos I e II, § 2º, art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 3/8, considerando o terror e sofrimento ocasionados à vítima e sua esposa. Desta forma, mantenho a pena no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, em 7 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto

Afasto a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o recorrente não preenche as condições previstas no art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator